Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731920-73.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FREIRE LAWALL APELADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIEL FREIRE LAWALL contra a r. sentença exarada sob o ID 61899412, na qual pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo, sobretudo em razão de superveniente notícia de desemprego. No mérito, sustenta a existência de abusividade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem, insurgindo-se, ainda, quanto à cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 61899425), o banco apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pelo apelante; argui preliminar de inépcia recursal por violação à dialeticidade e por inovação recursal; e, no mérito, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. Em exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que o apelante, apesar de ter formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, deixou de juntar aos autos elementos de prova aptos a comprovar a alteração da sua situação financeira e a superveniente hipossuficiência financeira aduzidas, sobretudo para infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu o indigitado pleito em primeiro grau e os elementos de prova de capacidade financeira já existentes nos autos. Em razão disso, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de seu alegado desligamento, em definitivo, dos quadros do Exército Brasileiro (inclusive no que diz respeito à motivação do indigitado ato administrativo), a sua não reinserção no mercado de trabalho na condição de pessoa física ou pessoa jurídica, além de cópias dos seus extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e de suas últimas 3 (três) declarações anuais de IRPF, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 62383612). No petitório colacionado sob o ID 62796348, o apelante afirma que atuava apenas temporariamente no Exército Brasileiro; que a empresa aberta não possui movimentação financeira; que reside com sua família, provisoriamente, na casa de seus avós maternos; que seu filho menor que se encontra com problema renal e será operado; que busca novo emprego e que se encontra bastante endividado. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova aptos a corroborar a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos precedentes seguintes: Acórdão 1694067, 07030883320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, o apelante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Para tanto, afirma que atuava apenas temporariamente no Exército Brasileiro; que a empresa aberta não possui movimentação financeira; que reside com sua família, provisoriamente, na casa de seus avós maternos; que seu filho menor que se encontra com problema renal e será operado; que busca novo emprego e que se encontra bastante endividado. Não obstante tenha sido assegurada, nesta instância recursal, a apresentação de documentos aptos a comprovar sua situação financeira atual (ID 62383612), o apelante, ao contrário do que aduz em sua apelação e petitório colacionado sob o ID 62796348, não trouxe aos autos qualquer prova de seu alegado desligamento dos quadros do Exército Brasileiro e, tampouco comprovantes da motivação do indigitado ato administrativo. Some-se, a isso, o fato de ter o apelante omitido, quando do pedido de gratuidade judiciária, a existência de pessoa jurídica da qual é sócio-administrador (MAGALHAES LAWALL VIRTUAL LTDA, CNPJ 55.773.524/0001-07 - ID 62796353), relação esta que fora desvelada por esta Relatoria, ex officio, em breve consulta pública do nome do recorrente na rede mundial de computadores, realizada em 1o/08 do ano corrente. Ademais, não há como desconsiderar que, consoante ressaltado na r. decisão a quo exarada sob o ID 61899339 - que indeferiu a pretendida gratuidade de justiça em primeiro grau -, o objeto da demanda diz respeito ao financiamento de um veículo de luxo, além de o autor residir em bairro nobre. Assim, os documentos apresentados pelo apelante na ação originária e nesta instância recursal não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Isso porque a situação financeira/econômica do apelante não ficou suficientemente esclarecida nos autos. Assim, o fato de o apelante não haver juntado qualquer comprovante de seu alegado desligamento dos quadros do Exército Brasileiro e a motivação do ato administrativo; ter financiado veículo de luxo; residir com a família em bairro nobre; e, por fim, ter omitido a existência de pessoa jurídica do qual é sócio-administrador, gera dúvida razoável acerca de sua efetiva situação financeira, inviabilizando o deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, destaco que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência do apelante e de sua família. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 17:14:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.